Tribunal: TJPA
Processo: 0009178-69.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009178-69.2020.8.14.0401

APELANTE: JAQUELINE JACIARA LIMA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0009178-69.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém

APELANTE:
JAQUELINE JACIARA LIMA DE SOUZA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SUBTRAÇÃO DE CRIANÇA PARA FINS DE COLOCAÇÃO EM LAR SUBSTITUTO (ART. 237, ECA). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I – Caso em exame. Trata-se de apelação criminal interposta por JAQUELINE JACIARA LIMA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 237 do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, além de 09 (nove) dias-multa. A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial desfavorável.

II – Questão em discussão. A controvérsia recursal restringe-se a dois pontos: (i) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; e (ii) saber se há possibilidade de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal considerada desfavorável.

III – Razões de decidir.

1.

A fixação da pena-base apenas um pouco acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado de origem valorado negativamente as circunstâncias do crime, em razão da dissimulação, ousadia e premeditação da ré, que entrou no hospital para subtrair o recém-nascido, trocou a roupa dele no banheiro do hospital e o fotografou em outro berço, saindo do hospital com o infante e chegando a publicar foto da criança em suas redes sociais, sendo parabenizada pelo nascimento do bebê.

2.

Quanto ao pleito de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstâncias judicial desfavorável, inexiste interesse recursal, uma vez que tal critério já foi expressamente adotado na sentença recorrida.

IV – Dispositivo. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAQUELINE JACIARA LIMA DE SOUZA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém que o condenou pela prática do delito de subtração de criança com fim de colocação em lar substituto, previsto no art.237 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), cominando a pena de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão em regime aberto e 09 (nove) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, a apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando pela redução da pena base ao mínimo legal, ou a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor da apelante, narra a denúncia que:

“Narram os autos do Inquérito Policial em apenso que, no dia 23/06/2020, por volta das 03hOO, a denunciada, Jaqueline Jaciara Lima de Souza, subtraiu, o recém-nascido, Luiz Carlos Oliveira Rocha, da Fundação Santa Casa de Misericórdia, localizada na Rua Bernal do Couto, no 395, Bairro do Umarizal, nesta Cidade de Belém

Apurou-se, a partir da investigação policial, que a denunciada, com o fito de se fazer passar por mãe biológica do recém-nascido, trocou a roupa dele, no banheiro do hospital e o fotografou em outro berço, antes de sair da unidade carregando-o no colo, sem ser notada.

Na madrugada do dia 23/06/2020, o bebê havia sido amamentado, na Enfermaria São Roque, localizada no 10 andar do edifício, por sua genitora, Sra. Débora Camila Oliveira de Moura, que, juntamente com sua ex-cunhada, Sra. Carla Conceição Gomes da Rocha (irmã de seu ex-companheiro), dormiu até 03h40min, aproximadamente.

Quando acordaram, a genitora e sua ex-cunhada, constataram o sumiço da criança e não obtiveram resposta dos funcionários da maternidade sobre seu paradeiro.

A denunciada, já em poder do bebê, publicou em seu perfil da rede socia Facebook, uma foto da vítima, como se seu filho fosse.

O fato chegou ao conhecimento da Polícia Militar, haja vista a semelhança em relação às imagens compartilhadas na internet noticiando o crime.

Os policiais militares, então, em três viaturas, dirigiram-se ao endereço da Sra. Michele Oliveira Machado Silva, a qual havia comentado a publicação da denunciada, parabenizando-a pelo "nascimento" do bebê.

A Sra. Michele, ex-cunhada da denunciada, após ser encontrada pela polícia, forneceu o endereço localizado na Rua B, casa 05, Bairro do Recanto Verde, Distrito de Icoaraci, para onde os policiais se dirigiram e encontraram a criança, juntamente com a denunciada, a qual disse ser sua mãe. Foram solicitados os documentos do recém-nascido, entretanto, a denunciada foi evasiva.

Diante das fortes suspeitas, a denunciada foi conduzida à Delegacia, por volta das 13h00, e o bebê levado à Santa Casa, onde foi reconhecido por sua verdadeira mãe biológica.

Durante as investigações, a denunciada expressou que cometeu o crime objetivando reatar o relacionamento com seu ex-marido, Sr. Ivan Conceição Fernandes, pois havia lhe dito, logo após a separação, que estava grávida dele.”

Após a instrução, o Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém condenou
JAQUELINE JACIARA LIMA DE SOUZA
pela prática do delito de subtração de criança com fim de colocação em lar substituto, previsto no art.237 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), cominando a pena de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão em regime aberto e 09 (nove) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, a apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando pela
redução da pena base ao mínimo legal,
ou a
aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável
.

Compulsando a dosimetria da sanção realizada na sentença guerreada, constata-se que a individualização da pena encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

“
DOSIMETRIA

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a)
Culpabilidade:
a culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, motivo pelo qual deixo de considerá-la; b)
Antecedentes:
a ré não possui antecedentes criminais, conforme ID 42870535 - Pág. 1; c)
Conduta social:
tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d)
Personalidade da agente:
tal circunstância não foi apurada no curso do processo; e)
Motivos:
está relacionado com o objetivo de criar a acriança como se filho seu fosse. Como os motivos fazem parte do próprio tipo penal, também não podem ser considerados para a majoração da pena base; f)
Circunstâncias do crime:
a denunciada utilizou-se de dissimulação para o cometimento do crime, pois adentrou no hospital em busca de cometer o crime, com o fito de se fazer passar por mãe biológica do recém-nascido, trocou a roupa dele no banheiro do hospital e o fotografou em outro berço, antes de sair da unidade carregando-o no colo, sem ser notada. Após isso, ainda publicou na rede social Facebook a foto da criança em outro berço, sendo parabenizada pelo nascimento em seguida. Demonstrando assim, ousadia extrema e premeditação, ao desprezar a segurança do hospital e executar todos os passos com frieza, para não ser notada, motivo pelo qual valoro as circunstâncias do crime como negativa; g)
Consequências do crime:
normais ao tipo, dessa forma, deixo de valorar tal circunstância; h)
Comportamento da vítima:
não concorreu para o crime. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância.

No que diz ao "quantum" de incremento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Vejamos:

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. (REsp 1741828/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Nesse cenário, torna-se recomendado seguir esse parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, aumento a pena mínima em 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base do crime de subtração de criança para colocação em lar substituto em
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
.

Na segunda fase de dosagem da pena não há agravantes, mas verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, previstas no art. 65, III, alínea “d” do CPB, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/8 (um oitavo), restando a pena em
02 (DOIS) ANOS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 09 (NOVE) DIAS-MULTA
.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição da pena para o crime, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
02 (DOIS) ANOS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 09 (NOVE) DIAS-MULTA
.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em razão do
quantum
da pena fixada e com base no art. 33, § 2º, “C” do CPB, o regime inicial de cumprimento da pena será o regime ABERTO.”

Destarte, constata-se que a pena base foi arbitrada apenas um pouco acima do mínimo legal, sendo fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em razão da valoração negativa de um dos vetores do art. 59 do CP, a saber,
as circunstâncias da prática delitiva
, sendo consignado na sentença recorrida que
“a denunciada utilizou-se de dissimulação para o cometimento do crime, pois adentrou no hospital em busca de cometer o crime, com o fito de se fazer passar por mãe biológica do recém-nascido, trocou a roupa dele no banheiro do hospital e o fotografou em outro berço, antes de sair da unidade carregando-o no colo, sem ser notada. Após isso, ainda publicou na rede social Facebook a foto da criança em outro berço, sendo parabenizada pelo nascimento em seguida. Demonstrando assim, ousadia extrema e premeditação, ao desprezar a segurança do hospital e executar todos os passos com frieza, para não ser notada”
, pelo que se conclui que a exasperação da pena base encontra-se satisfatoriamente fundamentada a partir de elementos concretos extraídos dos autos,
sendo

inviável o provimento do pleito recursal de redução da pena base
.

Outrossim, em relação ao pleito de
aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável,
constata-se que
não merece ser conhecido

em razão de
patente ausência de interesse recursal
, haja visto que a aplicação da fração pleiteada
já foi concedida na sentença guerreada
, que expressamente consignou
“considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, aumento a pena mínima em 1/6 (um sexto)”
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, nego-lhe provimento,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/09/2025